Tribunal: TJDFT
Processo: 0732598-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Em ação de busca e apreensão as partes celebraram acordo para pagamento da dívida em prestações e pediram a homologação do acordo para que o processo permaneça suspenso durante o prazo previsto para cumprimento. A nova petição de acordo anexada aos autos (id 54046450) e subscrito pelo devedor dispõe que o Requerido comparece espontaneamente no processo (pelo que fica dispensada a citação) e que o processo terá seu curso retomado caso haja descumprimento no pagamento das prestações acordadas. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve ser o acordo homologado e mantido o processo suspenso em arquivo pelo prazo solicitado. Sobre o tema já me pronunciei em outras oportunidades. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE PARTES ANTES CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma requisitos formais de validade para a celebração de acordo. 2. Ainda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais. 3. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1437978, 07027774420208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes devendo o processo permanecer suspenso/arquivado pelo prazo indicado ao ID 54046450 para cumprimento voluntário da obrigação. Retire-se o processo de pauta. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 07 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator